Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719900-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DW REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: DW REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ID 27292258) e REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME (ID 27292829), ante Acórdão de ID 26978221 que, nos autos da Apelação interposta pela parte GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conheceu o recurso e anulou a sentença de ofício. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador